Tribunal: STF
Processo: ARE 1541949
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Clistovan Jose Pereira, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Acidentária Cumprimento de sentença Despacho que rejeitou a impugnação autárquica, homologando os cálculos de diferença de precatório elaborados pelo obreiro Inadmissibilidade Estipulação de juros de mora sobre honorários advocatícios Inviabilidade, sob pena de incidência reflexa, implicando verdadeiro anatocismo Precedentes do Col. STJ e deste E. Tribunal Prosseguimento da execução com a observância desse parâmetro Decisão reformada Recurso provido para esse fim.” (Agravo de Instrumento nº 2225646-91.2023.8.26.0000 São Paulo, a 17ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. ALDEMAR SILVA, j. 27.9.2023)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, caput, XXII, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, serem devidos juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a data da inscrição da requisição de pagamento originária.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    “[...]



    O provimento do recurso é medida que se impõe. Destaco, de pronto, que todas as folhas mencionadas ao longo do teor desta fundamentação se referem aos autos principais.



    No mais, em cumprimento à decisão proferida pelo juízo de origem no processo de conhecimento, o segurado instaurou incidente próprio, apresentando conta de diferenças apuradas sobre o depósito de precatório efetuado em setembro de 2010, num total de R$46.428,69 (fls. 01/13). 



    Intimada a se manifestar nos termos do art. 535, do CPC, a autarquia ofertou impugnação, aduzindo, entre outra questão, que os honorários advocatícios deveriam ser atualizados somente com correção monetária e não também com os juros de mora, como erroneamente feito pelo obreiro, motivo pelo qual requereu o acolhimento de seus cálculos e a procedência daquela irresignação (fls. 17 e 22/24).



    Após a manifestação do autor defendendo a tese da possibilidade de incidência dos juros sobre os honorários sucumbenciais, a douta magistrada refutou na decisão aqui atacada as alegações do INSS, sob o argumento de que “...No que se relaciona aos juros sobre honorários, melhor sorte também não assiste ao INSS, uma vez que são devidos a partir da constituição em mora, que no caso se deu a partir do trânsito em julgado da sentença”, e acolheu a conta do exequente (fls. 28/30 e 31/32). 



    Respeitado o entendimento adotado pela nobre juíza, observo ser inviável a incidência de juros de mora adicionais sobre a verba honorária, eis que corrigido monetariamente o valor principal da dívida, nele já incluídos os juros moratórios, as correções sobre os honorários têm incidência reflexa, implicando verdadeiro anatocismo.”



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 5º, caput, XXII, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    De outra parte, constata-se que toda a argumentação do recorrente se volta para a aplicação do Tema 96 da repercussão geral, no qual foi firmada Tese no sentido da incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório. Entretanto, o paradigma não tratou da questão posta nestes autos,referente à incidência de juros de mora sobre as valores devidos a título de honorários advocatícios, o que caracteriza deficiência de fundamentação, a atrair a incidência da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:  



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo. Autoria e materialidade delitiva. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. Razões dissociadas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso de apelação defensivo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1537479 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 18-06-2025)



    “Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Mesmas partes e mesmo pedido. Identidade de causa de pedir. Litispendência. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 62, §1º, III; 153, §3º, II; 155, §2º, I; 192, §2º; e 195, §12, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1547399 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Pleno, DJe 18-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente